Tribunal: TJBA
Processo: 8007158-62.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007158-62.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: IRENE RIBEIRO MACHADO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. IRRISORIEDADE DO CRÉDITO EXECUTADO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CUSTO DA COBRANÇA JUDICIAL E O PROVEITO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL FIXANDO VALOR MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Município contra decisão monocrática que não conheceu de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 85,39, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem diretrizes para a racionalização do processamento de execuções fiscais de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor irrisório por ausência de interesse de agir com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a extinção do feito, sem prévia intimação da Fazenda Pública ou sem lei municipal fixando valor mínimo para a cobrança judicial, viola os princípios do contraditório, da não surpresa e da indisponibilidade do interesse público. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de reduzido valor quando ausente interesse processual, diante da desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o proveito econômico perseguido. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para racionalização da tramitação de execuções fiscais e autoriza a extinção de processos cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, especialmente quando ausente movimentação útil ou inexistente localização de bens penhoráveis. A cobrança judicial de crédito de valor ínfimo revela desproporcionalidade entre a utilização da estrutura do Poder Judiciário e o benefício econômico buscado, contrariando os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo. A inexistência de lei municipal fixando valor mínimo para ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal não impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse de agir, pois a aferição das condições da ação compete ao Poder Judiciário. A aplicação de tese firmada em repercussão geral, de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, não configura decisão surpresa nem afronta ao contraditório. A racionalização da cobrança judicial da dívida ativa não implica renúncia de receita nem viola o princípio da indisponibilidade do interesse público, constituindo medida de gestão eficiente dos recursos públicos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007158-62.2022.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada IRENE RIBEIRO MACHADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2/SO